Tribunal: TJDFT
Processo: 0013331-68.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013331-68.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DE FATIMA PIAU MAFFIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado nos ID ́s 22027264/22027265, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MARIA DE FATIMA PIAU MAFFIA, intime-se o(a) cessionário(a) requerente AROLDO PINTO AMORIM para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; II) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório; IV) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e V) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto